Tribunal: STF
Processo: RE 1267517
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO PARANÁ. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 1456 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093. ARE 1.237.351. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Decisão: As matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1093, ARE 1.237.351, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem. 
    Publique-se
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente